Tribunal: TJDFT
Processo: 0721380-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Mantém-se o valor dos alimentos fixado provisoriamente pelo juízo a quo quando as alegações do autor não conferem um juízo de probabilidade da desnecessidade da pensão alimentar, exigindo a formação do contraditório e instrução do processo para a melhor análise do pedido da ruptura da prestação alimentícia.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.